Tribunal: TJMT
Processo: 1036674-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036674-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 442.139.051-87 (AGRAVADO), VALDOMIRO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 654.437.051-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECONHECIMENTO DA UNIDADE DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes de 31/01/2014, determinando a atualização dos cálculos e o prosseguimento da execução apenas em relação às parcelas remanescentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito rural, questionando-se se deve incidir sobre cada parcela individualmente ou a partir do vencimento final do contrato.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional das cédulas de crédito rural é de três anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e art. 70 do Decreto no 57.663/66.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em contratos dessa natureza, o prazo prescricional é contado a partir do vencimento da última parcela, e não individualmente para cada prestação vencida.

5. No caso, restou comprovado que o vencimento final da cédula de crédito rural foi prorrogado para 31/10/2025, afastando-se a tese de prescrição parcial das parcelas anteriores a 31/01/2014.

6. O vencimento antecipado da dívida, ainda que configurado, não altera o termo inicial do prazo prescricional, devendo prevalecer o prazo final estipulado na cédula de crédito rural.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, afastando a prescrição das parcelas anteriores a 31/01/2014 e determinando o prosseguimento da execução quanto a todas as parcelas vencidas.

Tese de julgam
ento: “
O prazo prescricional trienal para execução de cédula de crédito rural deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, sendo inviável o reconhecimento de prescrição parcial para parcelas ve
ncidas antes desse termo final.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 167/67, art. 60; Decreto no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.529.643/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma
, j. 19/08/2024,
DJe
02/09/2024;
TJMT
, AI n.
1027059-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebasti
ã
o Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025,
DJe
19/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000150-15.2017.8.11.0030, ajuizada em face de
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
e
VALDOMIRO ANTUNES DE OLIVEIRA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 31/01/2014, determinando a atualização dos cálculos e prosseguimento da execução em relação às parcelas remanescentes (ID. 178256559, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 260012693), o Agravante sustenta, em síntese, que não há que se falar em prescrição das parcelas anteriores a 31/01/2014, pois se trata de contrato de trato sucessivo, em que o prazo prescricional somente deveria ser contado a partir do vencimento da última parcela, sustentando ainda que prescrição trienal aplicável às cédulas de crédito rural não
restou

configurada, pois foi diligente ao promover o andamento do feito, afastando qualquer alegação de desídia que pudesse justificar a aplicação da prescrição parcial.

Foi concedida a antecipação da tutela recursal (ID. 260721168) para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 264555281.

O agravado
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
apresentou contrarrazões no ID. 272269395, por meio da Defensoria Pública do Estado, sustentando que a decisão recorrida deve ser mantida, pois corretamente aplicou o prazo prescricional de três anos para as parcelas vencidas antes de 31/01/2014, defendendo que o vencimento antecipado é uma penalidade que favorece o credor, mas que não pode alterar
os marcos
prescricionais individuais de cada parcela.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
260441685
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
pretende a reforma da decisão agravada para que seja afastada a prescrição das parcelas anteriores a 31/01/2014, argumentando que se trata de contrato de trato sucessivo, em que o prazo prescricional trienal somente deveria ser contado a partir do vencimento da última parcela, prevista para 31/10/2025, e não de forma individualizada para cada prestação vencida e não paga.

Do cotejo dos autos,
de fato,
constato que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que pertine
:

“(...) Registra-se que o incidente processual denominado exceção de
pré
-executividade ou objeção de executividade constitui modalidade especial de defesa do executado, pois é formulado na própria ação de execução e não necessitar de garantia.

Para o seu conhecimento, primeiramente, deve o julgador verificar acerca do seu cabimento ou não, já que esse instrumento processual não poderá estabelecer-se diante de quaisquer matérias tratadas no processo.

Embora a exceção de
pré
-executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante
a
doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova pré-constituída.

Acerca do tema, Luiz Guilherme
Marinoni
leciona:

O executado também poderá se defender por meio das chamadas exceções de
pré
-executividade. O termo designa a defesa apresentada pelo devedor dentro do próprio processo de execução, sem a necessidade de uso dos embargos do executado. Tradicionalmente, os Tribunais admitem que, por este modo, o devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o juiz poderia ter examinado de ofício – bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração. (in Curso de Processo Civil – Execução, 2a edição, São Paulo: RT, 2008, p. 454).

Como a nulidade e a prescrição são matérias conhecíveis de ofício, passo a enfrentá-las.

Em que pese ausência de intimação via sistema (pessoal) da Defensoria Pública, prerrogativa trazida pelo artigo 186, § 1o, do Código de Processo Civil, verifico que o executado foi pessoalmente intimado, conforme assunção na própria peça defensiva de id 125928955.

Inobstante, não houve prejuízo, uma vez que os valores não foram liberados e o contraditório e a ampla defesa foram assegurados antes de qualquer apreciação do pedido de levantamento. Inclusive, os fundamentos apontados serão devidamente sopesados no momento oportuno.

Quanto à prescrição é um instituto jurídico previsto em lei e que tutela o direito do devedor de não ser cobrado ad
eternum
, ou seja, limita o direito do credor a um lapso temporal e, se ultrapassado, fulminará a pretensão, sendo exatamente essa a hipótese dos autos.

Portanto, competia ao
excepto
manejar a ação executiva após o nascimento da pretensão, que ocorreu com a violação do direito, nos termos do artigo 189 do Código Civil, isto é, no dia posterior ao do vencimento.

Por sua vez, a cédula de crédito rural possui lapso prescricional trienal, nos moldes dos artigos 60 do Decreto-lei 167 /67 e 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Inclusive, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp no 1408664/PR):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de
3
(três anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167 /67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663 /66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83 /STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido.

Com relação ao vencimento antecipado, é uma penalidade que poderá ser convencionada em favor do credor para punir o devedor desidioso. Em outra vertente, o vencimento antecipado favorece a contemplação total do crédito, possibilitando uma execução do montante total do débito. Assim, é um direito do credor optar por sua aplicação.

Porém, o que pretende o excipiente no seu pedido principal é se valer da própria torpeza para fulminar o direito do
excepto
, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé, diretriz esculpida no artigo 422 do Código Civil.

Noutra senda, prevê o Código Civil, em seu artigo 189, que nasce a pretensão quando o direito é violado. No caso em tela, houve violação quando o excipiente não adimpliu com sua obrigação, qual
seja,
pagar no dia do vencimento.

Portanto, a pretensão de receber o montante devido se consolidou paulatinamente, com o vencimento de cada uma das prestações, de modo que
diversos marcos
prescricionais devem ser observados, um para cada prestação vencida e não paga.

Sabe-se que, na situação apresentada nos autos, o prazo prescricional é de 03 anos, com base no artigo 60 do Decreto-lei 167/67
c.c
. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra
.

Não vislumbro
marcos suspensivos
.

Contudo,
houve interrupção com a decisão de recebimento e determinação de citação do excipiente
, sendo pacífico o entendimento de que há
retroação para a data da distribuição da demanda, isto é, 31.01.17
(certidão de f. 58 do id 48653223).

Conforme se verifica nas f. 15 e 16 do id 48653223 (título que embasa a execução),
o último aditivo previu o primeiro vencimento a partir de 31 de outubro de 2002, com prestações iguais e sucessivas
.

Assim
, todas as parcelas que retrocedem ao período de 03 anos da distribuição estão fulminadas pela prescrição, ou seja, todas as prestações que antecedem 31.01.14
.

Desta feita,
ACOLHO

em parte a exceção de
pré
-executividade e
DECLARO prescritas todas
as
prestações que retroagem à data de 31.01.14
.

Intime-se o exequente para apresentar novo memorial de cálculo atualizado, nos parâmetros traçados nesta decisão.

Após, tornem conclusos para apreciação do pedido de penhora dos semoventes, pois a restrição de todos os animais neste momento violará o princípio da menor onerosidade da execução e poderá comprometer a subsistência do devedor.

No que tange ao pedido de liberação dos valores bloqueados no id 94718932, o executado não comprovou que o montante provém da sua aposentadoria, ônus que lhe competia demonstrar.

O fato de utilizar a conta corrente do Banco Bradesco para depósito não induz presunção de que o dinheiro é o proveniente do benefício.

O documento indicado no id 125928969 não traz qualquer informação capaz de deduzir que o bloqueio realizado recaiu sobre a aposentadoria.

Além disso, o executado é sitiante e explora, ainda que em regime familiar e de baixo
giro
de capital, atividade rural, conforme se vislumbra da resposta do ofício expedido ao INDEA (id 139677219) e da natureza do título executivo.

Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará eletrônico de levantamento em favor do exequente
(dados no id 141479061).

A presente decisão será considerada na sentença quando da fixação de honorários advocatícios. (
...)”
(ID. 178256559, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, verifico que a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, confirmando-se a reforma da decisão agravada pelos fundamentos a seguir expostos.

Como visto,
a
controvérsia central do recurso diz respeito à aplicação do instituto da prescrição em relação às parcelas de uma cédula de crédito rural anterior a 31/01/2014, considerando que a execução foi distribuída em 31/01/2017.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso que o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito rural é de
3
(três) anos, conforme previsto no art. 60 do Decreto-Lei n° 167/67 e art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Todavia, o ponto crucial para o deslinde da questão é determinar o termo inicial desse prazo prescricional.

Da análise dos documentos que instruem o feito, constata-se que
“
Em 31 de outubro de 1997 os Executados emitiram em favor do Exequente, a Nota de Crédito Rural registrada sob no atual 234.200.911 (antigo 96/70279-6) e aditivos, no valor de
R$3.415,19 (três mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove centavos), proveniente
de Recursos FCO, com fundamento da Lei 10.437 de 25 de abril de 2002, em seu artigo 1°, §4°,
o qual prorrogou as dívidas decorrentes destes para o vencimento do título em 31 de outubro de 2025
”
.

De fato, no ID. 48653223, p. 16, da execução de origem,
consta
o
“
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO A NOTA DE CRÉDITO RURAL NÚMERO 009670279
”
, onde se vê que o vencimento final da última parcela foi prorrogado para
31/10/2025
.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em contratos como o da cédula rural em questão, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, reconhecendo o caráter unitário de tais obrigações contratuais,
conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
PIGNORATÍCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO (...)
"
O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
.

Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020). 3. No caso, o vencimento das cédulas rurais se deu nas datas de 10/10/2014 e 07/08/2015, de modo que na data da propositura da execução, em 19/01/2016, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional trienal, não sendo possível reconhecer a prescrição da pretensão executiva. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.529.643/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024) (
g.n
.)

Diante disso
, a decisão agravada, ao aplicar o prazo prescricional de três anos para parcelas anteriores a 31/01/2014, desconsiderou a unidade da obrigação de pagamento prevista na cédula de crédito rural, prejudic
ando
o direito do Agravante à cobrança integral do débito.

Importante ressaltar que o vencimento antecipado da dívida que ensejou a propositura da execução não altera o início da fluência do prazo prescricional, devendo prevalecer
a
data do vencimento da última parcela, no caso, 31/10/2025, conforme entendimento pacificado no STJ acima transcrito.

Além disso, conforme bem destacado pelo Agravante, não houve desídia de sua parte na condução do processo de execução, tendo adotado todas as medidas necessárias para o re
gular prosseguimento do feito, sendo pacífica a
jurisprudência
ao estabelecer que a prescrição intercorrente
pressupõe
a inércia do autor durante o lapso prescricional, o que não ocorreu no presente caso.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário
inicia-se a partir do vencimento da última parcela, e não da data do vencimento antecipado da obrigação, conforme precedentes consolidados
(
AgInt
no REsp no 2008305/SP,
AgInt
no
AREsp
no 1914456/SP).
(...)
Tese de julgamento: “
O prazo prescricional para a Cédula de Crédito Bancário inicia-se no vencimento da última parcela pactuada, não sendo alterado pelo vencimento antecipado da obrigação
. A prescrição intercorrente, conforme previsão original do art. 921 do CPC, somente ocorre mediante inércia injustificada do credor, não sendo imputável ao exequente a demora processual causada pelo próprio mecanismo judiciário.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1027059-26.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
18/02/2025,
DJ
e
19/02/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, constato que estão presentes os requisitos autorizadores para o provimento do recurso, pois há relevante fundamentação jurídica sobre a aplicação do prazo prescricional em cédulas de crédito rural, além do risco de prejuízo irreversível ao Agravante caso seja mantida a decisão que declarou a prescrição parcial do débito.

Diante do exposto
,
DOU

PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
para
REFORMAR
a decisão agravada,
afastando a prescrição das parcelas anteriores a 31/01/2014, determinando o
prosseguimento da execução em relação a todas as parcelas vencidas, confirmando a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025